Tribunal: TJDFT
Processo: 0707895-35.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-14
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINARES REJEITADAS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. PROCURAÇÃO. GRAVAME DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. TRIBUTOS E INFRAÇÕES DE TRÂNSITO POSTERIORES À TRADIÇÃO. RESPONSABILIDADE DO ADQUIRENTE. MITIGAÇÃO DO ARTIGO 134 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A denunciação da lide é modalidade de intervenção de terceiro admitida para assegurar o direto de regresso em favor do réu contra o denunciado, na forma do artigo 125, II, do Código de Processo Civil. Preliminar rejeitada.

2. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o tribunal de origem entender substancialmente instruído o feito, declarando a existência de provas suficientes para o seu convencimento. Preliminar rejeitada.

3. A transferência da propriedade de bens móveis dá-se com a tradição (art. 1.226 do Código Civil), não se revelando razoável que o alienante continue a responder pelos tributos e sanções concernentes ao automóvel que não mais possui.

4. A partir da tradição, sobressai a responsabilidade do adquirente pelas infrações cometidas pelo condutor, ainda que não comunicado ao DETRAN a venda do veículo, relativizando a regra do art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro. Precedentes do STJ e do TJDFT.

5. Apelação conhecida, mas não provida. Preliminares rejeitadas. Unânime.